Tribunal: TJBA
Processo: 8054071-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054071-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

AGRAVADO: TIMOTEO SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
PHILIPPI FREITAS ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO ESTRUTURAL EM IMÓVEL SEGURADO. COBERTURA SECURITÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar à seguradora a adoção de medidas destinadas à reparação de danos estruturais em imóvel segurado. O laudo técnico apontou desplacamento de concreto e corrosão das armaduras da estrutura, indicando risco à integridade física dos ocupantes da residência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou à seguradora a adoção de providências emergenciais para reparação estrutural do imóvel segurado, diante da alegação de inexistência de cobertura securitária e da suposta irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

A alegação da seguradora de que os danos decorreriam de desgaste natural ou ausência de manutenção do imóvel demanda exame aprofundado do conjunto probatório e interpretação das cláusulas contratuais, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

O perigo de dano encontra-se demonstrado pelo parecer técnico que aponta risco estrutural capaz de comprometer a segurança da edificação e expor os ocupantes a perigo concreto.

A eventual suspensão da tutela poderia agravar a situação de risco e expor os moradores a danos potencialmente irreparáveis, justificando a intervenção judicial imediata.

A irreversibilidade econômica da medida não impede a concessão da tutela de urgência quando presente risco à integridade física das pessoas, devendo prevalecer a proteção à segurança e à vida.

A suspensão do processo em razão do Tema 1.039 do STJ não impede a prática de atos urgentes destinados a evitar dano irreparável, nos termos do art. 314 do CPC.

O prazo fixado para cumprimento da obrigação não se revela manifestamente desproporcional, considerando a natureza emergencial da medida e a capacidade operacional da seguradora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A discussão acerca da efetiva cobertura securitária e da causa dos danos estruturais exige instrução probatória e não impede, em sede de tutela de urgência, a adoção de medidas emergenciais destinadas a afastar risco à integridade física dos ocupantes do imóvel. 2. A irreversibilidade econômica da medida não afasta a concessão de tutela de urgência quando presente risco concreto à segurança das pessoas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 314.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.039.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054071-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CAIXA SEGURADORA S/A e como agravado TIMOTEO SANTOS ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO
O AGRAVO INTERNO
, e quanto ao tema de fundo,
CONHECER DO AGRAVO INSTRUMENTAL, DANDO-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.